Tribunal: TJBA
Processo: 8112312-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112312-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo bancário, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de abusividade de juros remuneratórios, afastamento da capitalização, repetição de indébito e indenização por danos morais, mantendo integralmente as cláusulas contratuais pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso merece conhecimento ante a alegada violação ao princípio da dialeticidade;
(ii)
definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato;
(iii)
estabelecer se a capitalização de juros foi validamente pactuada; (iiii) determinar se há cabimento de indenização por danos morais e repetição de indébito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
reprodução de argumentos já expendidos nas fases anteriores do processo não impede o conhecimento do recurso, desde que seja possível extrair da peça recursal a intenção de reforma e o nexo de causalidade entre as críticas e os fundamentos da sentença impugnada, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

4. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida no ordenamento jurídico, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar a contratação válida.

5. O contrato estabelece taxa de 1,25% ao mês e 16,08% ao ano, superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que evidencia a pactuação expressa da capitalização, tornando-a legítima.

6. A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, mediante demonstração concreta de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

7. As taxas contratadas são inferiores à média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, afastando a alegação de onerosidade excessiva e inviabilizando a revisão contratual.

8. A inexistência de ilegalidade nas cláusulas contratuais afasta o direito à repetição de indébito, sobretudo na ausência de comprovação de cobrança indevida ou má-fé.

9. A ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira impede o reconhecimento de dano moral, caracterizando o caso como mero dissabor contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera reprodução de argumentos anteriores não impede o conhecimento do recurso, desde que identificável o confronto crítico com os fundamentos da sentença recorrida.

A capitalização de juros é válida quando houver previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato.

A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a mera alegação de onerosidade.

A fixação de juros abaixo da média de mercado afasta a presunção de abusividade contratual.

A inexistência de ilegalidade contratual impede a repetição de indébito e a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 592.377, Plenário, j. 20.03.2015; STJ, REsp nº 973.827/RS, Segunda Seção, j. 08.08.2012 (Tema 246); STJ, Súmula 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Segunda Seção, j. 22.10.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8112312-22.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
CRISTIANE DE JESUS SANTOS
e Apelado
PARANA BANCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP/09